Tribunal: STF
Processo: HC 78097
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. DEFESA: SUSTENTAÇÃO ORAL.
I. - A sustentação oral não constitui ato essencial à
defesa. É faculdade concedida às partes, que a utiliza, ou não.
Todavia, se o defensor manifesta, expressamente, a vontade de fazer
sustentação oral, deixando expresso que deseja utilizar-se da
faculdade que lhe concede a lei processual, o obstáculo, criado
pelos serviços burocráticos da Justiça, impedindo a ocorrência da
sustentação oral requerida constitui cerceamento de defesa, aplica
maus tratos no princípio do devido processo legal.
II. - H.C. deferido.